Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ALVES MARINHO DESPACHO 1. Foi certificado o transcurso do prazo para pagamento voluntário ou para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme ID no 35787288. 2. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a planilha atualizada do débito, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o do CPC, observando o disposto no art. 524 do CPC, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, §1). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO